Tribunal: STF
Processo: AI 512580
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. VEICULAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. 


A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, ao julgar o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 27.02.2004. 




Agravo regimental a que se nega provimento.